Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-64.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0004015-64.2016.811.0003
Recorrente: JOÃO BATISTA CARDOSO ITABERAI – ME e OUTROS
Recorrido: ALI MOHAMAD DARWICHE e OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74080020) interposto por JOÃO BATISTA CARDOSO ITABERAI – ME e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo dos recorridos, conforme a seguinte ementa (id. 54788472):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEL – PRELIMINARES NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADAS – LOCAÇÃO COMERCIAL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM ENTREGA DAS CHAVES – ENTREGA DAS CHAVES NO DECORRER DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS – TERMO FINAL DA LOCAÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES – PRETENSÃO DE REFORMA DO IMÓVEL – PLEITO INEXISTENTE NA INICIAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – CORREÇÃO ANUAL PREVISTA EM CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONTRATO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa entendo não estar configurado, pois ao juiz incumbe deferir as provas imprescindíveis para o caso, e não as meramente protelatórias e que em nada contribuirão para o deslinde dos fatos.
Não observada a formalidade nos termos estabelecido em contrato, as testemunhas ouvidas em juízo não corroboram a assertiva de que houve a tentativa de entrega das chaves, tampouco os fundamentos utilizados pelo apelante acerca do distrato poder ser realizado de forma diferente e não incide no caso em questão, resultando na legalidade da cobrança dos alugueis e encargos devidos.
Os alugueis devem incidir até a data de entrega das chaves, bem como o termo final da locação. O termo inicial de incidência da correção monetária e juros de mora é da data de vencimento de cada prestação e não da data da citação.
Não há pedido na inicial acerca da reforma do imóvel. Somente após a entrega das chaves pelos apelados réus é que a parte autora formula tal pedido, não sendo plausível por essa via, devendo acaso queira indenização, providenciar o ajuizamento de ação própria. Previsto o reajuste anual este deve incidir em decorrência do contrato, independente da manifestação expressa na sentença, e tal será considerado para efeitos da liquidação da sentença, a qual se observará os termos do contrato para incidência dos encargos. Merece reforma a sentença nesse ponto para que as custas e honorários incidam em 20% sobre o valor da causa, como convencionado entre as partes. (RAC n° 0004015-64.2016.811.0003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/08/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme id. 70642966.
O recorrente alega violação aos arts. 113; 187; 421; 423; 424 e 2.035 do CC; e a Lei n° 8.245/91. O recorrente discorre sobre a realidade fática dos autos, sobre os princípios da função social do contrato e boa-fé objetiva, almejando a reforma da decisão para se considere a desocupação do imóvel objeto da locação, em março de 2016 ou, alternativamente, em janeiro de 2017 (decisão concedendo a desocupação do imóvel).
Recurso tempestivo (id. 74083485). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 74130453. Contrarrazões (id. 77034993) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente as teses das alegadas violações dos arts. 113; 187; 421; 423; 424 e 2.035 do CC. Outrossim, genericamente, indicou ofensa a Lei n° 8.245/91.
Verifica-se dos autos que o recorrente traçou apenas os argumentos fáticos, já explicitados em razões anteriores e indicar os aludidos artigos como supostamente violados, mas, sem sequer, tecer considerações acerca da forma em que se deu a alegada afronta aos mesmos. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o normal seguimento do recurso nesse ponto, razão pela qual o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso os autos, apesar de todo o aduzido nas razões recursais, o acórdão hostilizado assim consignou que:
“O simples desligamento da energia não impõe o reconhecimento da desocupação do imóvel, haja vista que de todo o comprovado nos autos, não houve a notificação por escrito acerca da pretensão da devolução do imóvel por parte do apelante. (...) se havia relutância por parte dos apelados, autores, incumbia aos apelantes/réus realizar a notificação por escrito para se resguardar, e assim não o fizeram. Tanto que a devolução das chaves do imóvel ocorreu no trâmite deste processo em 29.8.2017 (id. 37941498).
[...]
No caso, não há como acolher a tese dos apelantes, tendo em vista não estar comprovada a devida notificação por escrito acerca da devolução do imóvel, pois diante dos documentos juntados, é de se verificar que houve contato telefônico com os apelados/autores acerca da forma como poderiam devolver o imóvel locado.
[...]
Assim, não observada a formalidade nos termos estabelecido em contrato, as testemunhas ouvidas em juízo não corroboram a assertiva de que houve a tentativa de entrega das chaves, tampouco os fundamentos utilizados pelo apelante acerca do distrato poder ser realizado de forma diferente e não incide no caso em questão, resultando na legalidade da cobrança dos alugueis e encargos devidos.
Portanto, o ônus probatório incumbiria aos réus quanto ao fato extintivo, modificativo e desconstitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, e este não exercido impõe a procedência da demanda, como consignado na sentença a rescindir o contrato e a título de pagamento dos alugueis e encargos devem incidir até a entrega das chaves.
[...]
Desse modo, não há se falar em desocupação do imóvel em março de 2016 como pretende os apelantes réus, sendo devido o pagamento até a entrega das chaves do aluguel e demais encargos”. (grifei)
Portanto, tem-se que para rever o entendimento firmado pelo acórdão e alterar conclusões nesse sentido, seria absolutamente necessária a incursão na seara fático-probatória carreada aos autos e interpretação de clausula contratual, no que diz respeito a forma de se findar a locação, o que encontra óbice ante a exegese das Súmulas 05 e 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. DIVERGÊNCIA ACERCA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que os locatários não se desincumbiram do ônus de comprovar a entrega das chaves para o encerramento da relação locatícia, conforme exigido no contrato firmado entre as partes. A revisão desse entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1466632/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 16/06/2020)” (grifei)
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça